Tribunal: TJDFT
Processo: 0743947-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743947-91.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JOSE MENCK, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E S P A C H O BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 69706093. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator Designado